Tribunal: TJMT
Processo: 1019391-72.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019391-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN - CPF: 216.239.948-29 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA HOFFMANN - CPF: 053.277.089-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CRUZATO FARDIN - CPF: 293.649.098-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE BALISTERO FARDIN - CPF: 322.500.038-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (SÚMULA Nº 14/STJ) – AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO QUE JUSTIFIQUE A INOBSERVÂNCIA DO VERBETE SUMULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento” (Súmula nº 14/STJ).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WILLIAM EVERTON DE SOUZA FARDIN contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do “
Cumprimento Provisório de Sentença
” (Proc. nº 1001211-91.2022.8.11.0037), proposto contra o agravante por ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR
,
“
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
” por entender não ser cabível a incidência de “
correção monetária a partir do trânsito em julgado, tampouco do ajuizamento do incidente
”

(cf. Id. nº 144687240).

O agravante sustenta que apesar da Súmula nº 14 do STJ perfilhar o entendimento de que a correção monetária aplicada aos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa, deve incidir desde o ajuizamento da ação, “
o mesmo não ocorre quando há impugnação ao valor da causa no curso da demanda
”, como no presente caso, em que “
não foi no ajuizamento da ação que restou definido o acerto na atribuição do valor da causa
”, mas, sim, no julgamento do incidente processual instaurado durante o ínterim processual.

Afirma que, considerando que a atualização monetária não pode “
representar um plus retroagindo à época que a quantia atualizada sequer existia definitivamente no mundo jurídico
”, a data do trânsito em julgado do incidente processual que estabeleceu “
em definitivo
” a fixação do valor da causa deve ser estabelecido como termo inicial da incidência da correção aplicada aos honorários.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo, a fim de que, seja acolhida a impugnação para que a correção monetária aplicada aos honorários advocatícios incida “
a partir do trânsito em julgado do incidente de impugnação ao valor da causa
”, ou, então, “
a partir da data do arbitramento do novo valor da causa em sede incidental
” (cf. Id. nº 144687239).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 145025665 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 148170157, a parte agravada rechaça os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante enseja controvérsia acerca do termo inicial da correção monetária aplicada aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa, circunstanciando que a modificação do valor da causa decorrente da propositura e julgamento de incidente processual no ínterim do trâmite processual, afasta a aplicação da Súmula nº 14/STJ que dispõe,
in verbis
:

“
Súmula 14/STJ
- Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

O entendimento do verbete continua sendo exaustivamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO DESTA CORTE. SÚMULA 14/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) IV. Quanto ao critério de correção monetária do valor da causa, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, cumpre esclarecer que, na forma da jurisprudência desta Corte - aplicável, mutatis mutandis, ao caso -,tendo sido fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, incide a correção a partir da propositura da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte (Súmula 14/STJ). Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/06/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.639.252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/09/2017; AgRg no AREsp 2.909/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 02/09/2014. No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que determinou que a correção monetária incida a partir do arbitramento dos honorários advocatícios.Portanto, estando o acórdão em desconformidade com o entendimento desta Corte, merece ele reparo, no ponto, a fim de que a base de calculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja corrigida monetariamente a partir da data da celebração do acordo.(...)” (STJ – Segunda Turma – AgInt no AREsp n. 1.617.589/MS – Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Julgado em 22/8/2022, DJe 29/8/2022).

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS. 1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação. 2. Embargos de declaração acolhidos. (...)” (STJ – Quarta Turma – EDcl no AgInt no AREsp n. 958.633/DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em 7/5/2019, DJe 4/6/2019)

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.(...) 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.(...)” (STJ – Terceira Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017)

Feitas tais considerações, antecipo que a tese suscitada pelo agravante de que “
a correção monetária dos honorários advocatícios deve incidir tão somente quando houve a fixação definitiva do valor da causa no incidente processual
”, não encontra mínimo e qualquer substrato jurídico, o que enseja o desprovimento do recurso.

O valor da causa deve ser atribuído pelo autor na petição inicial, quando do ajuizamento da ação (CPC, art. 292), e deve corresponder ao conteúdo patrimonial a ser discutido ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, sendo admitido à parte contrária e dever do Juízo, apontar a existência de eventual irregularidade no valor atribuído na petição inicial; no caso em que a irregularidade for arguida por meio de incidente processual, como no caso em comento, não há óbice algum ao prosseguimento do feito, mas, tão somente, à prolação da sentença de mérito, tanto é assim que imediatamente após ser feita a retificação do valor, a parte autora é intimada para recolher o complemento das custas, se for o caso.

A incorreta atribuição de valor da causa não implica inépcia da inicial e extinção do feito, ao contrário do que ocorre se a exordial não tiver qualquer indicação do valor da causa; assim, uma vez que o valor da causa é requisito obrigatório ao deferimento da peça inicial e ensejo da ação, entende-se que o valor da causa “passa a existir no mundo jurídico” desde o momento do ajuizamento da ação, ainda que posteriormente seja verificada a necessidade de retificar o valor inicialmente atribuído.

E, considerando que – nas própria palavras do agravante – a correção monetária
não é um
plus
, mas, sim, um
minus
, que evita ao valor da moeda ser erodido pela inflação, o termo inicial não pode ser outro senão o ajuizamento.

Portanto, considerando que essa
questão há muito já passou pelo crivo dos Tribunais Superiores, que, por meio do enunciado da Súmula nº 14/STJ, adotou o entendimento de que os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve obrigatoriamente incidir a partir do respectivo ajuizamento, e que é defeso ao Estado-Juiz tomar liberdades com as leis de regência, e, de modo arbitrário e sem motivo aparente, alterar o termo inicial da correção das verbas de sucumbência, a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença é medida que se impõe.

Isto posto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023